Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONVENCIONAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA SACA DE SOJA. CRITÉRIO DE PRECIFICAÇÃO ADOTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a adequação da memória de cálculo na fase de cumprimento de sentença, conforme estimativa de preço médio de compra. A decisão também determinou a observância da compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da saca de soja fixado em R$ 100,95, com base na estimativa de preço médio de compra da cooperativa, é o adequado para a atualização da planilha de débito; (ii) estabelecer se as 5.000 sacas já compensadas devem ser novamente consideradas na retificação da memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada interpretou o título executivo com base no princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC) e na realidade da relação jurídica subjacente, envolvendo produtor rural. Considerou que o preço médio praticado pela cooperativa é aquele auferido na venda direta da safra, desconsiderando valores posteriores agregados por beneficiamento, logística e armazenagem.
4. Os contratos de venda apontados pelo agravante não foram considerados parâmetro idôneo, por se referirem a projeções futuras, destoando da realidade fática que embasou o título judicial.
5. Quanto à compensação das 5.000 sacas, a decisão apenas reiterou a necessidade de sua consideração na atualização da memória de cálculo, em conformidade com o comando sentencial, não exigindo nova compensação.
6. A decisão está devidamente fundamentada, não se verificando elementos que justifiquem sua reforma, tampouco se constatando violação aos critérios fixados no título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O preço médio da saca de soja, para fins de atualização da memória de cálculo no cumprimento de sentença, deve considerar o valor praticado na venda direta pelo produtor, desconsiderando valores agregados por beneficiamento, armazenagem e logística.
2. A compensação das sacas já recebidas deve ser observada na memória de cálculo, conforme determinado no título executivo, não sendo necessária nova compensação.
3. Decisão judicial que interpreta o título executivo com base em elementos fáticos e no princípio da boa-fé não deve ser reformada na ausência de vícios ou violação aos critérios sentenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §3o, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.